Tribunal: TCU
Processo: 043.717/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4007/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitido nos autos, em encerrar o processo e arquivar os autos, tendo com efeito a manutenção do registro do ato, consoante decidido pelo Acórdão 4103/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 043.717/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mônica Matthke Braga Fischer Dias (XXX.812.291-XX); Mônica Matthke Braga Fischer Dias (XXX.812.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Raimundo Cezar Britto Aragão (1190/OAB-SE), representando Mônica Matthke Braga Fischer Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.